Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. QUEIXA-CRIME. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CONDUTAS PERPETRADAS PELO EX-NAMORADO E SUA ATUAL COMPANHEIRA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O sistema protetivo instituído na Lei n. 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, ou nas suas relações de afeto, em razão do gênero.

2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo os crimes de injúria e difamação supostamente praticados pelo ex-namorado e sua atual companheira, com evidente motivação de gênero.

3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras).